Tribunal: TJES
Processo: 0000542-60.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-60.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, desclassificou a imputação de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), condenando o réu à pena definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, com alegações de desproporcionalidade na exasperação da pena-base, violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena, e ausência de fundamentação concreta para o acréscimo aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi fixada em patamar desproporcional, diante da valoração de três circunstâncias judiciais negativas, sem fundamentação idônea que justifique a majoração superior às frações usualmente aceitas pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência majoritária, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, admite a adoção das frações de 1/6 sobre a pena mínima cominada ou de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente prevista, por cada circunstância judicial desfavorável, como critérios orientadores para a fixação da pena-base, desde que não haja fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de patamar diverso.

4. Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 10 anos de reclusão, representando acréscimo de 6 anos acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos por cada vetor negativo, sem, contudo, apresentar fundamentação individualizada e suficiente para justificar majoração tão elevada.

5. O critério de aumento adotado na sentença mostra-se desproporcional e dissociado dos parâmetros usualmente reconhecidos, sendo necessária a readequação da pena-base ao critério de 1/8 por cada moduladora negativa, resultando na pena-base de 7 anos de reclusão.

6. Consideradas as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, “a”, CP) e do meio cruel (art. 61, II, “d”, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), e promovida a compensação entre a atenuante e uma das agravantes, incide a fração de 1/6 sobre a pena-base em razão da agravante remanescente, fixando-se a pena intermediária em 8 anos e 2 meses de reclusão, valor que se mantém como reprimenda definitiva, à míngua de causas modificadoras na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se, na ausência de fundamentação idônea em sentido contrário, as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 3º; 61, II, “a” e “d”; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000789-78.2022.8.08.0050, Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000542-60.2022.8.08.0030

APELANTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DEUZILEY DE JESUS ALVES

contra r. sentença de ID 13316403 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta de homicídio qualificado e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 13702179, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a exasperação para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis se mostra excessiva;
(ii)
o critério utilizado viola os princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena;
(iii)
é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que orientam a adoção das frações de 1/6 ou 1/8 para o aumento da pena-base por moduladora negativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14791482, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14826840, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, mais especificamente à suposta desproporcionalidade na fixação da pena-base, no que se refere ao critério adotado para cálculo.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática das agressões e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu seguido a vítima por cerca de 20 (vinte) metros (fl. 11: “o depoente viu que ‘DILEI, VAGUINHO e NEGRETE’ seguiram ALEXANDER e cerca de vinte metros a frente, os três elementos mencionados puxaram ALEXANDER, que soltou a bicicleta e caiu no chão”), já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, não há comprovação de serem maculados.
A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que, à época do fato, possuía envolvimento no tráfico de drogas e era temido na comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 08/09, na qual a testemunha informou que “DILEI, MOFEU e VAGNHO são traficantes e andam armados”; II – oitiva de fls. 11/12, na qual o depoente informou que “uma semana depois da morte de ALEXADER, DILEI e seu irmão VANINHO estiveram na casa do depoente e ameaçaram este de morte, ocasião em que DILEI falou ‘é rapaz, você tá falando muito, vou te matar, vou cortar a sua língua’; que o depoente está temeroso, porque há comentários no bairro que DILEI está falando que vai matá-lo [...]”; III – Relatório de Investigação de fls. 34/35, no qual os Policiais Civis receberam a informação de que os autores do crime são pessoas “temidas na região”).

(...)

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil.
As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta de 02h, ou seja, durante a madrugada, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade. Ademais, extrai-se que o delito foi cometido em pluralidade de agentes e com múltiplos instrumentos, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada
. Nesse sentido:

(...)

As
consequências

do crime
são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais,
entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
.”
-
destaquei.

De uma análise da fundamentação perfilhada, verifica-se que a negativação das três moduladoras supracitadas foi devidamente justificada com base em elementos concretos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Todavia, é cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

Na hipótese, o tipo penal do art. 129, § 3º, do Código Penal, prevê pena de 4 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão, todavia, o magistrado sentenciante, ao valorar as
três
circunstâncias negativas, fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão, ou seja, 6 (seis) anos acima do mínimo legal
,
o que representa um acréscimo de 2 (dois) anos para cada vetor desfavorável
, evidenciando um incremento elevado se considerado o aumento de 1 ano (utilizando o parâmetro de 1/8) ou de 8 meses (caso utilizado o parâmetro de 1/6).

Isto é, tal aumento afigura-se desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foi “
necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
”.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim,
na primeira fase
, valorando-se negativamente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, e aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena,
fixo a
pena-base
em 07 (sete) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, “a”, CP) e do meio cruel (art. 61, II, “d”, CP), promovendo a compensação entre a confissão e o meio cruel e agravando a pena em razão do motivo fútil.

Asim, no que tange à agravante remanescente do motivo fútil, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
resultando
na
pena intermediária
de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
terceira etapa dosimétrica
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas,
torno a reprimenda
definitiva
em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva do réu para
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.